Tribunal: TJMT
Processo: 0005965-72.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005965-72.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (APELADO), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (APELADO), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005965-72.2016.8.11.0015 acolheu a exceção de pré executividade e extinguiu o executivo fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que a fixação da verba honorária afronta o disposto no art. 26, da Lei no 6.830/80 e afirma que cancelou imediatamente a CDA.

Discorre que o valor da ação é muito alto e que condenar da forma fixada incorrerá num valor exorbitante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o valor fixado a título de honorários, na forma do art. 26 LEF ou subsidiariamente, minorar na forma do art. 85 §8o c/c 90 p. 4o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em desfavor dos apelados ação de execução fiscal, em 11/05/2016, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) 2018929 e 20145211, perfazendo o valor de
R$ 174,899,38 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

A inicial foi recebida em 31/05/2016, sendo determinada pelo Magistrado a quo a citação dos executados, que restou frutífera.

Pelos apelados, no dia 20/01/2020, apresentaram exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do presente executivo fiscal, alegando que o crédito tributário se encontrava extinto em razão de pagamento.

Intimado, o Estado, em 27/01/2017, requer o não acolhimento da exceção de pre-executividade, alegando serem improcedentes os fundamentos por necessidade de dilação probatória.

Pelo Juízo, fora determinado nova intimação para que o apelante manifestasse especificamente sobre o objeto da exceção apresentada.

O apelante em 20/01/2020, reconheceu o pedido de extinção e requereu que o excipiente fosse condenado ao pagamento dos honorários em razão que deu causa ao ajuizamento, alternativamente, com a aplicação do art. 90, §4o do CPC, visto que a exequente reconheceu o pedido de extinção.

Por fim, em 25/10/2019, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo a quo nos termos do art. 156, incisos I e II do CTN c/c arts. 924,I e 925, e, diante do princípio da causalidade condenou ao apelante no pagamento dos honorários advocatícios da parte ex adversa, arbitrando em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que pretende a condenação da verba honorária por equidade, para reduzi-la.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou por exceção de pré-executividade.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”

Na hipótese, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, que, inclusive, constituiu advogado para tanto, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

A propósito, colaciono o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO ADMNISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

São devidos honorários sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao cancelamento da CDA após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.

2.

“A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte” (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

3.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico, o percentual fixado não merece reparos e atende ao disposto no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000782-76.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).”

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que agiu com acerto o juízo a quo, eis que o ônus da sucumbência, no caso presente, efetivamente recai sobre o apelante.

A propósito, dispõe a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Por seu turno, quanto ao pleito para que os honorários sejam fixados com amparo no art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), entendo que tal não merece prosperar, ao se ter em perspectiva a necessária aplicabilidade dos parâmetros previstos no parágrafo segundo e terceiro do citado dispositivo legal.

Aliás, conforme já deliberado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo, é sabido que “de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o do artigo 85” (N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ainda, à luz do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de tema repetitivo (Tema no 1.076), firmou-se que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

Por essas razões, considerando o valor atribuído à causa de
R$ 174,899,38 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos)
, ou seja, acima de 100 mil salários mínimos, reputo que faz necessário reformar o valor fixado dos honorários sucumbenciais pelo juízo de origem, devendo serem arbitrados com amparo no art. 85, § 3o, inciso V, do CPC, vejamos:

“V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ocorre, todavia, que, em que pese o art. 90 do CPC afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. Confira-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Assim, à vista das peculiaridades do caso em estima, considero que o recorrente faz jus ao benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC, devendo os honorários advocatícios serem fixados no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da ação atualizado, e serem reduzidos para 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I c/c art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para reduzir os honorários advocatícios fixados para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor executado, com base no art. 85, § 3o, inciso V c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022